Tribunal: CARF
Processo: 13558.721937/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.721937/2011-29
ACÓRDÃO
2002-008.654 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAZ COUTINHO AROUCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS COMPROVADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. As despesas com advogados são dedutíveis quando atenderem os
requisitos legais e cuja demonstração de efetivo pagamento e
proporcionalidade restarem confirmadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.654 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721937/2011-29
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 49 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de Notificação de Lançamento destinada a proceder alterações na
declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2010, ano-calendário de
2009, alterando o valor original do imposto a restituir declarado de R$ 41.152,73
para R$ 5.987,44, com acréscimos legais.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação
de Lançamento e dos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi efetuado em
razão de omissão de rendimento do trabalho, sujeito à tabela progressiva, no
valor de R$ 1.478,92, recebido pelo titular da fonte pagadora Fundação Sistel de
Seguridade Social (CNPJ no 00.493.916/0001-20), e omissão de rendimento
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 126.394,87, pelo titular.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento e apresentou impugnação, alegando que o valor de R$
126.394,87 corresponde à parcela dos honorários advocatícios proporcionais aos
rendimentos tributáveis auferidos em ação trabalhista. Alega que recebeu R$
847.259,89 relativamente a verbas indenizatórias (FGTS, multa 40%, férias
indenizadas) e R$ 420.875,89 de rendimentos tributáveis, tendo efetivado o
pagamento de R$ 490.049,22 a título de honorários advocatícios.
Nada alega quanto ao rendimento de R$ 1.478,92, concordando com a imputação
fiscal.
Anexa comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, planilha de créditos judiciais, Nota Fiscal de Prestação de Serviços referente
a pagamento de honorários advocatícios e recibo de honorários advocatícios,
estes últimos referentes ao processo no 01347-1998-462-05-00-0 RT tramitado
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.654 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721937/2011-29
3
perante a 2a Vara do Trabalho de Itabuna-BA, ambos no valor de R$ 490.049,22, e
Guia de Levantamento de Depósito Judicial Trabalhista (ilegível).
É o relatório.
A decisão guerreada foi proferida com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
Não comprovada a natureza dos rendimentos auferidos em
decorrência da ação judicial, capaz, inclusive, de permitir aferição da
vinculação dos honorários com os respectivos rendimentos, fica
impossibilitada a verificação da regularidade da proporcionalização
pretendida e a conseqüentemente dedução de rendimento
tributável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013 (termo de ciência de
e-fls. 56), o sujeito passivo interpôs, em 11/09/2013 (protocolo de e-fl.63), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a primeira instância não contradiz o fato de que as despesas com honorários
advocatícios de R$490.049,22 são dedutíveis da base de cálculo do imposto e estão comprovadas
nos autos (e-fl. 84/85);
- a partir do comprovante de rendimentos ano base 2009 (e-fls. 74) já seria possível
fazer a proporcionalização com o valor de rendimentos tributáveis de R$420.875,89, levando em
conta o INSS de R$16.712,20 (e-fl. 77, o IRPF de R$115.077,93 (e-fl. 78) e os rendimentos
efetivamente recebidos (anexa planilha de cálculo e-fls. 95/96);
- cf. documentação jurídica juntada (e-fls. 79, 78, 95 e 96), as parcelas tributadas
são no valor de R$292.143,86 e as verbas indenizatórias no valor de R$1.210.914 (diferença do
FGTS R$381.172,25, férias indenizadas R$292.143,86 e juros R$843.637,30);
- há jurisprudência consolidada de que não incide imposto de renda pessoa física
sobre juros de mora; e
- anexa novos documentos (e-fls. 74 e ss.).
Em 18/07/2018 o interessado manifesta-se novamente nos autos (e-fls. 103)
solicitando a este CARF o prosseguimento do feito com base no Estatuto do idoso.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.654 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721937/2011-29
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$126.394,87.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 74/96)
podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto
no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e para contrapor os argumentos
denegatórios de primeira instância.
Quanto à não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios, realmente
deve ser dada razão ao contribuinte, diante do enunciado da recentíssima súmula CARF 198,
abaixo aposta:
SÚMULA 198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Em continuidade, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
De fato, como alega o impugnante, os honorários advocatícios podem ser
diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer
forma. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não-tributáveis.
Ocorre que, no caso dos autos, o impugnante não se desincumbiu de comprovar a
natureza dos rendimentos auferidos em decorrência da ação judicial, capaz,
inclusive, de permitir aferição da vinculação dos honorários com os respectivos
rendimentos, impossibilitando também a verificação da regularidade da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.654 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721937/2011-29
5
proporcionalização pretendida e a conseqüente dedução de rendimento
tributável.
Pelo exame dos autos, vê-se que o sujeito passivo, embora intimado, fl. 20, não
apresentou os atos decisórios e respectivos cálculos relacionados à ação judicial
indicada (sentença judicial transitada em julgado ou acordo homologado
judicialmente, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença, alvará de levantamento com autenticação mecânica do banco etc).
...
Ora, em seu recurso vem o interessado apresentar os novos documentos já acima
referenciados e, especialmente com base no Comprovante de Rendimentos (reapresentado à e-fl.
74), na guia de depósito judicial trabalhista (e-fl. 75), na GPS e no DARF recolhidos (e-fls. 77/78),
na proposta de acordo judicial apresentada (e-fls. 79/81), nos cálculos trabalhistas judiciais (e-fls.
86/94) e nas planilhas apresentadas (e-fls. 95/96), os honorários advocatícios proporcionais aos
rendimentos tributáveis realmente correspondem a R$126.394,87 e, dessa forma, a omissão pode
ser totalmente afastada.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original